Tribunal: TJDFT
Processo: 0701775-53.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701775-53.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: MICHELLE DIAS CARVALHEDO D E S P A C H O Na petição juntada ao ID 49323175, o apelante noticia o descumprimento do acordo. Considerando o não conhecimento do recurso nos termos da decisão de ID 48274595, nada mais há a prover nesta instância recursal. Certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos ao d. juízo de origem para as providências que entender pertinentes. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora